Tribunal: TJBA
Processo: 8147312-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8147312-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL SANTOS DE MOURA SILVA

Advogado(s)
:
JOSEMARIO SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, CONFORME ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROVIDO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. ELEMENTOS OUTROS QUE SUSTENTAM A AUSÊNCIA DE FORMALIDADE NO PROCEDIMENTO. PLEITO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIDO. VERIFICADA COLABORAÇÃO ATIVA ENTRE OS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por Gabriel Santos de Moura Silva,
insurgindo-se contra a r. sentença condenatória emanada pela 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou à pena definitiva de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de 135 dias-multa, por incursão no tipo penal inserto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

2. Requer a reforma da decisão, alegando, preliminarmente, a nulidade do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, a pretendida nulidade não encontra apoio na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a qual pauta posicionamento no sentido de que não se acolhe a pretensão defensiva de nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, quando a autoria do acusado está baseada também em outros elementos probatórios, tal qual o caso dos autos.

3. Outrossim, em que pese a alegação de insuficiência probatória, a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. O depoimento da vítima apresentou riqueza de detalhes, sendo corroborado pelos testemunhos dos policiais, pelo laudo médico comprovando as lesões sofridas (Id. 68586117 e 70223090), e pela prisão em flagrante do apelante na
posse da motocicleta utilizada para efetuar o roubo.

4. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a participação de menor importância. No entanto, i
nfere-se
dos depoimentos prestados que a participação do apelante mostrou imprescindível para o êxito da conduta criminosa, considerando que praticou o delito em comunhão de desígnios com outros acusados, a bordo de duas motocicletas, fato este constatado pelos depoimentos prestados ao longo da instrução.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL n.º 8147312-54.2022.8.05.0001
,
oriundo do
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, tendo como Apelante
GABRIEL SANTOS DE MOURA SILVA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
,

os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos expostos no voto que se segue.